Tribunal: TJDFT
Processo: 0714916-96.2018.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-19

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No do Processo: 0714916-96.2018.8.07.0001 EMBARGANTE: LEANDRO GUIMARAES CRUVINEL E PALOS EMBARGADO: BANCO DO BRASIL SA, CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Intimem-se os Embargados para que apresentem contrarrazões aos segundos Embargos de Declaração opostos por Leandro Guimarães Cruvinel e Palos (Id. 15184864), prazo de 5 (cinco) dias, conforme prevê o art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil. Brasília, 16 de junho de 2020. Desembargadora Fátima Rafael Relatora